Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704797-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO MISCHKA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADALBERTO MISCHKA (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (0749088-25.2022.8.07.0001), declinou a competência em favor do Juízo da Vara Cível de Irineópolis/SC. Eis o teor da decisão: Cuida-se de ação de antecipação de provas, tendo por fundamento cédula de crédito rural firmada entre as partes, ajuizada por ADALBERTO MISCHKA em desfavor de BANCO DO BRASIL, qualificados no processo. No presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sem que houvesse qualquer ponto de contato entre a demanda e a presente localidade. A parte requerente possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Irineópolis/SC, a qual abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, o local de cumprimento da obrigação é diverso, pois a agência bancária do banco sacado em que foi contratada a cédula de crédito também não está situada nesta Capital, tampouco foi pactuado entre as partes foro de eleição. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens", doutrina usada como freio às escolhas abusivas), sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Assim, acolho como razões de decidir os mesmos fundamentos utilizados pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito Substituto Fabrício Castagna Lunardi, os autos do Processo no 0706916-44.2017.8.07.0001, deixando de utilizar as aspas em razão de pequenas alterações de texto e por chegar a conclusão diversa de Sua Excelência, quanto à possibilidade de declínio de competência e não de extinção do feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Se ajuizada a ação num desses foros, incumbe ao réu alegar a incompetência relativa, não podendo o juiz, como regra, declinar da competência. Afinal, a escolha por foro dentre aqueles em tese competentes seria direito potestativo do autor. Contudo, se a ação for proposta em foro diverso de todas essas localidades, inexiste qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, surge um interesse público da declinação de competência. Vale dizer, não se admite a escolha aleatória de foro - a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual -, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Nos casos de escolha aleatória de foro, portanto, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. É nesse sentido que o C. STJ não admite a escolha aleatória de foro, admitindo, nesses casos, a declinação de ofício da competência. A esse respeito, observem-se os seguintes julgados: (...) Nos julgados mencionados, observa-se que a ação havia sido proposta fora do domicílio das partes, do local de cumprimento da obrigação e do foro de eleição, assim como no presente caso. Tais julgados tiveram como "ratio decidendi" a prevalência da tese de que o autor, mesmo se consumidor, não pode escolher aleatoriamente o foro para se furtar os juízos estabelecidos na lei processual, pois, se isso fosse admitido, poderia prejudicar a defesa do réu, ou, até mesmo, auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado. Por tais razões, com fulcro nos precedentes acima citados, que refletem a jurisprudência pacífica do STJ, o qual entende que pode o juiz no controle de sua própria competência (“Kompetenzkompetenz”) declinar de ofício da competência territorial, nos casos de escolha aleatória de foro, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor da Vara Cível de Irineópolis/SC, à qual deverão ser redistribuídos os autos. Encaminhe-se o processo. Em atenção à Portaria Conjunta no 28, de 17 de abril de 2017, caso a Vara competente não esteja integrada ao PJe, a Secretaria deverá promover a intimação da parte autora para formar os autos físicos no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos. Em caso de inércia, promova-se o imediato cancelamento da distribuição, sem a necessidade de nova conclusão. (id. 146569932 – processo de origem). Em suas razões recursais o autor, ora agravante, defende, em resumo, que no caso não houve a escolha aleatória do foro, pois de acordo com o art. 53, III, alínea “a”, do CPC, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede. Aduz ser inadmissível a escolha aleatória de foro no caso, já que a parte ré, ora Agravada, tem sua sede no Distrito Federal. Assevera que a presente demanda trata de ação de produção antecipada de prova, cuja competência entende ser do local onde a prova deva ser produzida ou no foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, onde a escolha cabe a parte autora nos termos do art. 381, §2o, CPC. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando julgados em favor de seus argumentos, e ao final, enfatizando o requisitos ensejadores da tutela recursal, pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 43500272/43500273. É o relatório. DECIDO. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instância para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandi, possui semelhança com o presente caso, no qual há declínio de competência do juízo cível para uma das Vara Cíveis da Comarca de Irineópolis/SC, o que pode ensejar graves prejuízos à marcha processual na busca pela solução do litígio em prazo razoável (art. 4o do CPC). Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Sobre o assunto, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para declinar da competência, decorreu da interpretação conferida ao fato de o demandante não poder eleger de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação principal no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural. Entretanto, na hipótese, considerando que o domicílio da pessoa jurídica ré, ora agravada, também tem sede nesta Capital Federal, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, a insurgência recursal trata a questão não apenas pela ótica da competência territorial, mas também por outros regramentos normativos e jurisprudenciais, especialmente quanto a escolha do foro ter sido fundamentada como aleatória. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora